Tribunal: STF
Processo: RE 1350346
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPOSIÇÃO DE QUINQUÊNIOS INCORPORADOS NA ESFERA ESTADUAL PARA OUTRO CARGO DA ESFERA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA MATÉRIA.



    1. Trata-se de demanda na qual a parte autora objetiva manter os quinquênios (10%) incorporados pelo exercício de cargo em órgão público estadual (Tribunal de Justiça do Ceará), após o ingresso no cargo de Analista Judiciário em ente federal (Tribunal Regional Eleitoral do Ceará).



    2. O acórdão recorrido negou provimento à apelação da União argumentando que o art. 103, I, da Lei 8.112/1990 não poderia diferenciar, para efeito de anuênios, quinquênios ou de licença prêmio, o tempo de serviço prestado para a Administração Federal, ou para a Administração Estadual ou Municipal ou Distrital, sob pena de violação ao art. 19, III, da Constituição, segundo o qual é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 



    3. Ao assim decidir, o Tribunal de origem não está alinhado à jurisprudência desta CORTE, que veda a transposição de vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico diverso.



     4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).